Tribunal: STF
Processo: ARE 1347920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação Criminal - Roubo majorado - Concurso de agentes - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto, o reconhecimento da participação de menor importância e a redução das penas - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorante (concurso de agentes) suficientemente demonstradas - Palavras da vítima e do policial de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso - Comprovada a grave ameaça para a subtração da coisa, subsumindo-se a conduta do agente ao delito tipificado no artigo 157 do Código Penal - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Aumento da base escorreitamente justificado mercê das consequências do crime - Novo acréscimo na segunda fase, por força da agravante do artigo 61 , inciso II, alínea 'h', do Código Penal - Elevação final pelo concurso de agentes - Regime fechado corretamente fixado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à pena-base, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    As penas não comportam reparo.



    A propósito, na primeira fase, as penas do apelante foram escorreitamente aumentadas de 1/6 (um sexto) em razão da elevada perda patrimonial sofrida pela vítima.



    Em seguida, as sanções foram acrescidas de mais 1/6 (um sexto), nos termos do agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea W, do Código Penal.



    Na derradeira fase, as reprimendas foram exasperadas na fração de 113 (um terço), pela majorante do concurso de agentes, restando definitivamente fixadas em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.



    Outrossim, o regime prisional fechado era mesmo necessário e adequado na espécie, mormente em face das circunstâncias do roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a periculosidade do apelante, por praticar o crime em concurso de agentes e mediante simulação do porte de arma de fogo contra vítima idosa, conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da comunidade taquaritubense, estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3 0 , e 59, CP)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente